Tribunal: STF
Processo: HC 247279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 950.367/BA (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26/09/2024, ante a suposta prática do crime previsto nos arts. 147 (ameaça), 146, § 1º (constrangimento ilegal), e 288 (associação criminosa). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 5). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido liminar pela Desembargadora Relatora (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduzem ilegalidade da prisão em flagrante, ante a ausência do estado de flagrância, indícios de autoria e de materialidade delitivas. Apontam condições pessoais favoráveis: primário e com residência fixa. Salientam que há desproporcionalidade entre a medida e o potencial regime prisional menos gravoso em caso de condenação. Defendem a suficiência de cautelares diversas.  



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o STJ, ao indeferir liminarmente a impetração, aludiu aos motivos constantes da decisão proferida pela instância ordinária, considerados idôneos, em análise perfunctória. Afastou ofensa ao princípio da homogeneidade na via eleita, pela impossibilidade de antever o regime inicial de cumprimento de pena. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 50): 



    No presente caso, estão presentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, posto que está demonstrada a existência do crime e os indícios de autoria. 



    [...] 



    A existência de uma milícia armada de mais de quarenta pessoas, num local de conflito, tende a potencializar a prática de outros crimes, visto que busca retirar do Estado o Poder do Uso da Força, o que coloca em cheque a existência do próprio Estado de Direito como titular do Poder Jurisdicional. 



    Desta feita, diante dos elementos de arregimentação de mais de quarenta homens numa associação armada, é a toda evidência a necessidade de conversão do flagrante em preventiva do seu suposto líder, notadamente, pelo risco da escalada de violência e a prática de possíveis novos delitos. 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.“ (e-doc. 7; grifos nossos).



    10. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator